Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE NÃO CONSTATADA. FUNDADAS SUSPEITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PRÁTICA MAIS DE UM VERBO NÚCLEO. DO TIPO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CUMPRIMENTO DE PENA. NOVO CRIME. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar, a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução da pena, apontando equívocos na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca domiciliar foi realizada em violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação; e (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial se legitima quando fundada em elementos que configuram fundada suspeita, como denúncia anônima, contendo informações específicas sobre o veículo e sua vinculação ao tráfico de entorpecentes, confirmadas no momento da abordagem.
4. A tentativa de fuga do réu e o descarte de objeto pela janela do veículo reforçam os indícios de prática ilícita, autorizando a busca veicular e pessoal.
5. O ingresso sem mandado judicial foi amparado em fundadas razões de flagrante delito, confirmadas pela apreensão de drogas e dinheiro em poder do réu, bem como pela autorização da esposa para acesso ao imóvel, afastando a nulidade alegada.
6. Os depoimentos dos policiais, corroborados por provas periciais, demonstram materialidade e autoria do tráfico, incluindo significativa quantidade de drogas e elementos indicativos de destinação comercial ilícita, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
7. A realização de mais de uma das condutas descritas no artigo 33, da Lei 11.340/2006, por si só, não é motivo idôneo para considerar desfavorável a culpabilidade do agente na fixação da pena-base.
8. Não se pode afirmar ser negativa a conduta social, com base no fato de o réu encontrar-se cumprindo pena quando cometeu novo delito, se a condenação anterior, mencionada pelo Magistrado, não transitou em julgado.
9. Segundo pacífica jurisprudência, na segunda fase da dosimetria é adequado emprego da fração de 1/6 (um sexto) para aumentar ou diminuir a pena, em face da presença de agravantes ou atenuantes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; CP, arts. 33, caput, e 42; Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Tema 280; STJ, AgRg no HC 746.114/GO; TJDFT, Acórdão 1805672.